Tribunal: CARF
Processo: 10830.917369/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO.
Inexistindo saldo remanescente em função do não reconhecimento do crédito no processo de origem, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 104

1
103
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.917369/2009­81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.218 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO REMANESCENTE.
INEXISTÊNCIA. INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO.
Inexistindo saldo remanescente em função do não reconhecimento do crédito
no processo de origem, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917369/2009-81
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917369/2009­81
Acórdão n.o 1402­005.218
S1­C4T2
Fl. 105

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito
pelo r. Despacho Decisório.
O
presente
processo
trata
sobre
PER/DCOMP
no
04342.23452.271207.1.3.04­0570 (fl.22/26) onde o Recorrente indica crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (2362) referente ao mês de dezembro/2006 no valor de R$
763.750,10 para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo
recolhimento efetuado em 31/01/2007 no montante de R$ 1.086.890,45.
O Despacho Decisório no 848673060 de 07/10/2009 e anexos (fl.28/30), não
reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação. Como fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar­se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) ou da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que tem
direito de utilizar o indébito durante o ano, não sendo necessário utilizar o crédito apenas no
ajuste final como afirma o Despacho Decisório.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido afastando o fundamento
do Despacho Decisório, entendendo que é possível a utilização do crédito de estimativa mensal
em compensação antes do ajuste final, porém julgou improvida a manifestação de
inconformidade por entender que restou comprovado que o crédito de pagamento indevido de
estimativa de dezembro de 2006 foi utilizado no ajuste final para compor o saldo negativo de
IRPJ.
A DRJ utilizou da decisão proferida no processo no 10830.917368/2009­36
que tratou do mesmo crédito objeto deste processo em epígrafe e decidiu não reconhecer o
crédito eis que verificou que a Recorrente tinha o utilizado no ajuste final para compor o saldo
negativo.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917369/2009­81
Acórdão n.o 1402­005.218
S1­C4T2
Fl. 106

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Do requerimento da Recorrente para que o processo administrativo no
10830.917368/2009­36 seja apensado ao em epígrafe:

Em relação a este requerimento, entendo que não deve ser acolhido.

Apesar do crédito discutido em ambos processos ser o mesmo, os débitos e
os pedidos de compensação são diferentes, sendo desnecessário que os dois sejam julgados
conjuntamente.

Ademais, não existe previsão específica no Regimento Interno do CARF que
determine o julgamento em conjunto de ambos processos.

Sendo assim, rejeito o pedido da Recorrente para sobrestar o julgamento e
para que os processos sejam apensados e julgados em conjunto.

Da alegação de inovação do critério jurídico e cerceamento de defesa:

A Recorrente alega que a DRJ inovou no v. acórdão recorrido ao afastar o
fundamento do Despacho Decisório para não reconhecer o crédito e no mérito utilizar de outro
e novo argumento relativo a alocação do mesmo crédito no ajuste final para compor o saldo
negativo.

Ou seja, a DRJ afastou o entendimento de que não seria possível utilizar
crédito de pagamento a maior de estimativa mensal antes do ajuste final, para aplicar novo
fundamento relativo a alocação do crédito no saldo negativo ao final do ano­calendário,
utilizando­se dos fundamentos de outra decisão proferida em outro processo.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917369/2009­81
Acórdão n.o 1402­005.218
S1­C4T2
Fl. 107

4
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que a DRJ afastou o
impedimento de compensar o crédito de pagamento a maior de estimativa mensal antes do
ajuste final, para em seguida apenas analisar o mérito do crédito.

O fato de a DRJ ter se utilizado de mais um argumento para indeferir o
próprio crédito em análise não caracteriza inovação do critério jurídico nos termos do artigo
146 do CTN.

A DRJ apenas aprofundou a análise do mérito do direito creditório para
verificar se tinha certeza e liquidez, condições necessárias para aproveitamento do crédito.

Assim, entendo que o v. acórdão recorrido não extrapolou os contornos da
lide, que no caso, tem como objetivo verificar as condições do crédito que se pretende
compensar.

O principal objetivo do processo em epígrafe é verificar as condições,
certeza, liquidez e regularidade do crédito. O pedido feito na PER/DCOMP é para que seja
reconhecido o crédito e homologada a compensação, sendo que para que seja deferido tais
pedidos é necessário que se verifique a certeza e liquidez do direito creditório.

Desta forma rejeito a alegação de nulidade do v. acórdão recorrido devido a
inovação do critério jurídico e cerceamento de defesa.

Do mérito:

Conforme demonstrado no v. acórdão recorrido e não negado pela
Recorrente, no processo administrativo no 10830.917368/2009­36 que tratou exatamente do
mesmo crédito objeto dos autos, restou demonstrado que o crédito de pagamento indevido de
estimativa mensal (dezembro de 2006) foi alocado para compor o saldo negativo no ajuste no final
do ano. Vejamos a decisão do outro processo que foi colacionado no v. acórdão recorrido.

Do Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior

O direito creditório pleiteado nesses autos corresponde ao
mesmo
crédito
pleiteado
via
PER/DCOMP
06945.42543.300507.1.3.04­0656.
O PER/DCOMP 06945.42543.300507.1.3.04­0656 está sendo
tratado via processo administrativo no 10830.917368/2009­36.
Naqueles autos, a unidade de origem não reconheceu o direito
creditório pois o pagamento indicado estaria integralmente
alocado. O contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação
de inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão no
01­32.715 de 20/04/2016, não reconheceu o crédito pleiteado.
Transcrevemos, a seguir, parte do voto proferido no referido
Acórdão:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917369/2009­81
Acórdão n.o 1402­005.218
S1­C4T2
Fl. 108

5
“Na DIPJ/2007 juntada aos autos (fl.99/126) consta que no mês
de dezembro/2006 houve apuração de estimativa IRPJ no
montante de R$ 263.232,33 com base em balancete de
suspensão/redução.
No que se refere à DCTF, temos que o contribuinte apresentou
três declarações do mês de dezembro/2006:
Na DCTF original, de 06/02/2007, foi declarado débito de IRPJ,
2362, R$ 1.086.890,45 e informado pagamento no mesmo valor;
Na DCTF retificadora de 30/05/2007 foi declarado débito de R$
323.140,35 e informado pagamento no mesmo valor;
Na DCTF retificadora de 21/10/2011 foi declarado débito de R$
323.140,35 e informado pagamento de R$ 1.086.890,45.
Admitindo­se como correto o débito de R$ 323.140,35,
declarado nas duas DCTF mais recentes, este deve prevalecer
sobre o débito de R$ 263.232,33 informado na DIPJ/2007. Note­
se ainda que na DCTF retificadora de 30/05/2007, anterior ao
Despacho Decisório (07/10/2009), já constava o valor do débito
de estimativa IRPJ, dezembro/2006 como sendo R$ 323.140,35,
o que comprova o débito nesse montante e a existência do
indébito de R$ 763.750,10.
Finalmente, falta verificar se referido pagamento a maior de
estimativa IRPJ foi aproveitado no ajuste anual. Nesse sentido,
conforme Ficha 11 da DIPJ o contribuinte apurou IRPJ a
pagar em todos os meses de 2006, exceto em abril. O somatório
das estimativas apuradas é de R$ 3.004.227,25. Por sua vez, na
Ficha 12­A, linha 16 (Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa) foi declarado o valor de R$ 3.707.957,34. A
diferença entre os dois montantes é de R$ 703.730,09, razão
pela qual é legítimo supor que o contribuinte se aproveitou do
pagamento a maior da estimativa IRPJ, 2362, dezembro/2006
no ajuste anual. A mesma Ficha 12­A revela que o contribuinte
apurou saldo negativo IRPJ de R$ 763.729,99, não havendo
razão para reconhecer crédito de pagamento a maior dada a
opção do contribuinte de utilizar referido pagamento na
apuração do saldo negativo do período.
Dessa maneira, o direito creditório não deve ser reconhecido em
função da ausência dos requisitos de liquidez e certeza.”

Desta forma, como restou comprovado que a Recorrente utilizou o crédito
para compor o saldo negativo no final do ano, entendo que não resta alternativa senão manter o
v. acórdão recorrido eis que o crédito de pagamento indevido de estimativa mensal já foi
utilizado no ajuste final.

A Recorrente não pode utilizar duas vezes o mesmo crédito, eis que neste
compensação pretendeu utilizar do pagamento indevido ou a maior da estimativa de dezembro
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917369/2009­81
Acórdão n.o 1402­005.218
S1­C4T2
Fl. 109

6
de 2006 e posteriormente restou comprovado que também utilizou do mesmo crédito no ajuste,
alocando­o na composição do saldo negativo de IRPJ.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital